Tribunal: TJDFT
Processo: 0726109-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS NÃO EXISTENTES NO DECRETO. DISCRICIONARIEDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSIÇÃO DO BENEFÍCIO.
1. De acordo com o Princípio da Presunção da Constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, presume-se constitucional toda norma legislativa, até que órgão competente afaste sua aplicação e autorize seu descumprimento, mediante procedimento específico.
2. O fato de o Presidente da República, no final do ano de 2022, ter optado, nos limites dos critérios de conveniência e oportunidade que lhe cabe, em estabelecer a possibilidade de indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não fosse superior a cinco anos, não é suficiente para enodar o ato de inconstitucionalidade. Mesmo porque o Decreto 11.302/2022 não previu o indulto para os crimes vedados pela Constituição da República, não havendo que se falar, até mesmo por isso, em violação ao dever de proteção de direitos fundamentais.
3. Conforme descrito no Decreto 11.302/2022: “Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.
4. O Indulto coletivo é concedido anualmente aos condenados, por meio de Decreto Presidencial, em vista das prerrogativas constitucionais (art. 84, inciso XII, da CF). No decreto respectivo, são elencados os requisitos objetivos e subjetivos que, uma vez preenchidos, geram direito subjetivo ao benefício. O ato é de competência privativa do Presidente da República e amplamente discricionário.
5. A finalidade da norma jurídica, buscada a partir de uma interpretação teleológica, foi beneficiar as pessoas descritas nos artigos 1o ao 4o e 6o, sem a necessidade de avaliar a quantidade de pena abstrata que fora imposta na condenação, além de todas as pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, segundo a discricionariedade que é conferida ao Chefe do Executivo.
6. Além de não ser possível subverter o poder discricionário do Presidente da República de impor requisitos à concessão do indulto, em se tratando de benesse aos apenados, o Decreto deve ser interpretado no sentido que lhes seja mais favorável.
7. Recurso conhecido e desprovido.